Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PREPADO RECURSAL – DESERÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DE QUANTIA CERTA – FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL – RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BANCO C6 CONSIGNADO S.A. CONHECIDO E PROVIDO.

1. RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.

1.2. O recurso interposto pelo réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento, tendo o recorrente se limitado a juntar apenas os comprovantes de pagamento de ID 44198990 e ID 44198991.

1.3. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.

2. RECURSO DE BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

2.1. Nos termos do art. 1.005 do CPC, “o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”.

2.2. Trata-se de pretensão de nulidade contratual cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais em que a autora, ora recorrida, afirma que não celebrou a contratação dos empréstimos consignados ora questionados (R$ 8.243,10 e R$ 5.027,85), cujas parcelas mensais de pagamento já estão sendo debitadas de seu benefício previdenciário. Afirma ainda que toda a situação lhe causou constrangimento, a ensejar a reparação não patrimonial.

2.3. Merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente e reconheceu a ausência de contrato válido e condenou os réus à baixa definitiva de tais negócios, bem como os condenou à devolução dobrada das quantias já descontadas do benefício da autora, além de determinar à autora que devolva as quantias recebidas a título de empréstimo.

2.4. Conforme o art. 373, I e II do CPC é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado, ao passo que ao réu, incumbe a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele direito. A análise das provas dos autos em cotejo com as alegações da autora revela a regularidade da contratação. Senão, vejamos.

2.5. A autora afirma na inicial que só tomou conhecimento dos ditos empréstimos após conversa travada via aplicativo “Whatsapp” com pessoa de nome Ana Martins, que se identificou como gerente de sua conta bancária no Banco Bradesco, contudo, não há prova nos autos deste diálogo, apesar de se tratar de prova ao pleno alcance da requerente. Tampouco é crível que, dada a singela movimentação bancária revelada pelo extrato bancário de ID Num. 44197855 - Pág. 1, não tenha a autora percebido a disponibilização de vultosa quantia em sua conta bancária.

2.6. De outro lado, as rés se desincumbiram de seu ônus probatório, posto que carrearam aos autos prova documental da contratação digital dos empréstimos pela autora (cédula de crédito bancário, ID 44198930; documentos pessoais da autora apresentados no ato da contratação, ID Num. 44198930 - Pág. 1; “selfies” tiradas na celebração do contrato, ID Num. 44198931 - Pág. 6; transferência eletrônica (TED) das quantias a ela disponibilizadas), onde constam corretamente seus dados tais como número de RG, endereço, etc., além de constar a assinatura da Requerente. Por conseguinte, com base em tais elementos probantes, é seguro confirmar a legitimidade da contratação pela autora, que, por sua vez, ratifica o recebimento do numerário em sua conta bancária.

2.7. Por conseguinte, não comprovada ilicitude na contratação, os pedidos da autora devem ser julgados improcedentes.

3. RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BANCO C6 CONSIGNADO S.A. CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

4. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.